Tribunal: TJDFT
Processo: 0750654-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750654-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SPE CEILÂNDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica executada contra decisão que, nos autos de execução fiscal de débitos de IPTU/TLP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de constrição de bens da pessoa jurídica ré em recuperação judicial e (ii) a necessidade de que eventual penhora recaia sobre os imóveis objeto da discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 4. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição. 5. É competente o Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. 6. Conquanto seja possível a penhora do imóvel sobre o qual recaia a dívida fiscal de IPTU/TLP, tal constrição não é preferencial ao demais bens previstos no art. 11 da Lei n. 6.830/80. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 805, também do CPC, asseverando que, tendo em vista o caráter propter rem da obrigação tributária, o próprio imóvel deve responder pelo crédito tributário decorrente do IPTU, à luz, ainda, do princípio da menor onerosidade ao contribuinte. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano, c) artigo 6o, §7o, da Lei 11.101/2005, porquanto a pretensão de constritiva voltada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial não prescinde da análise prévia pelo juízo da recuperação. Também quanto à matéria, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, cuja ementa colaciona a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RONALDO REDENSCHI, OAB/RJ 94.238, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, OAB/RJ 119.528, e da advogada ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL, OAB/RJ 163.879 (ID 72939434, pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, §7o, da Lei 11.101/2005 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada (vide itens 4 e 5 da ementa acima) e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que não demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012